Tribunal: CARF
Processo: 10930.005696/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.005696/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.903 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
JOAO BATISTA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS.
EXIGÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-
calendário 2007, o qual restou apurado no montante de R$ 4.803,94 a título de imposto de renda
suplementar, acrescido de R$ 3.602,95 de multa de ofício e R$ 1.233,17 a título de juros de
mora (calculados até 29/10/2010), totalizando, no final, a quantia de R$ 9.640,06 (fls. 21).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.005696/2010-01
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.903 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005696/2010-01

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 22/23, a
autoridade fiscal considerou indedutíveis as despesas médicas declaradas, no valor de R$
18.000,00, pelos seguintes motivos:
“Pela falta de comprovação de forma irrefutável do efetivo pagamento, vale dizer, do
trânsito dos recursos financeiros, único meio factível de comprovação(cheques nominais
compensados,
DOC,
TED,
depósitos
identificados,
transferências
bancárias
identificadas, etc, coincidentes em datas e valores), relativamente ao valor total de R$
13.000,00 lançado ao CPF 035.722.889-83, R$ 5.000,00 lançado ao CPF 031.979.579-
97 (sem apresentação de recibo médico).”
O contribuinte foi regularmente notificado da autuação e apresentou Impugnação
de fls. 02/03 por meio da qual alegou, em síntese, que o recibo de prestação de serviços era
documento hábil a comprovar a efetividade de despesas medicas efetuadas pelos contribuintes,
desde que constem nome, endereço e número de inscrição no CPF do profissional prestador do
serviço, nos termos do artigo 80, § 1o, inciso III do RIR/99, de modo que os recibos não
poderiam ser desconsiderados.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de e-fls. 68/72, a 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A legislação tributária prevê que a prova das despesas médicas dedutíveis na Declaração
de Ajuste Anual seja feita por meio de documentos que demonstrem a efetiva prestação
dos serviços e o efetivo pagamento.
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA.
É lícito ao fisco exigir a comprovação e justificação das despesas médicas, cabendo o
ônus da prova ao contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 11/04/2012 (e-fls. 33) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de e-fls.
71/75, protocolado em 03/05/2012
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.903 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005696/2010-01

Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente sustenta, em síntese, que “o recibo de
prestação de serviços é documento hábil a comprovar a efetividade de despesas medicas
efetuadas pelos contribuintes, desde que constem nome, endereço e número de inscrição no CPF
do profissional prestador do serviço, nos termos do artigo 80, § 1o, inciso III do RIR/99, de
modo que os recibos não podem ser desconsiderados, bem assim que havia apresentado todos os
recibos relativos às despesas médicas com o profissional Bruno dos Santos Januário, no
montante de R$ 13.000,00, sendo que não foi possível apresentar uma declaração do referido
profissional uma vez que ele não mais reside na cidade de Londrina - PR.
Além disso, o recorrente dispõe que, de acordo com o Termo de Intimação Fiscal,
foi instado a apresentar comprovantes dos pagamentos das despesas médicas, tais como extratos
bancários, cheques, comprovantes de saques e de transferências bancárias etc, sendo que tal
solicitação equivale a quebra de sigilo bancário e afronta o princípio da presunção de boa-fé dos
recibos, conforme se verifica da jurisprudências dos tribunais superiores.
Pois bem. É de se reconhecer que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990

Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.903 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005696/2010-01

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.903 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005696/2010-01

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.903 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005696/2010-01

(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das
despesas médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas
despesas sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, que os
serviços médicos foram efetivamente realizados e, sobretudo, que o beneficiário realmente
realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.903 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005696/2010-01

A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, a autoridade fiscal
entendeu por glosar as deduções de despesas médicas referentes aos profissionais Bruno dos
Santos Januário, no montante de R$ 13.000,00, e Mirian Gonçalves, no valor de R$ 5.000,00, em
decorrência da falta de comprovação da efetividade dos respectivos pagamentos das despesas
e/ou do trânsito dos recursos entre as contas do recorrente e dos referidos profissionais, que,
caso, poderia ter sido realizada por meio da apresentação de cheques nominais compensados,
DOC’s, TED’s, depósitos identificados, transferências bancárias identificadas etc, coincidentes
em datas e valores, conforme se verifica da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.
22/23.
A propósito, registre-se que o contribuinte não apresentou nenhum documento
relativo à despesa declarada como paga à profissional Mirian Gonçalves, no valor de R$
5.000,00, de modo que, no final, a autoridade julgadora de 1a instância entendeu corretamente
por manter a glosa à respectiva dedução.
E no que tange às despesas com o profissional Bruno dos Santos Januário,
observe-se que, de acordo com o Termo de Intimação no 2008/637849337527613, de 06/1012009
(fls. 50), o ora recorrente havia sido instado a comprovar as respectivas despesas por meio de
comprovantes e cópias das despesas com identificação do paciente, sendo que, em resposta de
fls. 49, acabou apresentado os recibos emitidos pelo referido profissional, os quais foram
juntados às fls. 51/53. E, aí, posteriormente, a autoridade entendeu por reintimá-lo através do
Termo de Intimação Fiscal IRPF 2008 (fls. 55) para que ele pudesse comprovar a efetividade dos
pagamentos das despesas através dos seguintes documentos:
“DOCUMENTOS A APRESENTAR:
Com relação aos recibos ou notas fiscais de despesas médicas aos profissionais abaixo
relacionados, comprovar o efetivo pagamento (cheques nominais compensados, DOC,
TED, depósitos identificados, transferências bancárias identificadas, coincidentes em
datas e valores):
- BRUNO DOS SANTOS JANUÁRIO CPF 035.722.889-83
- MIRIAN GONÇALVES CPF 031.979.579-97.”
Em resposta de fls. 57, o contribuinte dispôs o seguinte:
“[...] venho por meio deste esclarecer que os referidos pagamentos foram realizados em
moeda nacional através de dinheiro e que as cópias de tais recibos já foram
encaminhadas a Receita Federal (em 18.09.2009) e que, conforme os termos do art.80, §
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.903 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005696/2010-01

1°, inc. III do RIR/99, entendo que "o recibo de prestação de serviços é documento
hábil a comprovar a efetividade de despesas medicas efetuadas pelos contribuintes,
desde que constem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoa
Física — CPF do profissional prestador do serviço. Desta forma, compreendo que não
se pode desconsiderar como comprovantes de efetivo pagamento os recibos que
preencham os requisitos da lei.”
De toda sorte, o que deve restar claro é que o contribuinte não colacionou aos
autos quaisquer documentos que pudessem comprovar a realização do efetivo pagamento das
despesas médicas supostamente realizadas com o profissional Bruno dos Santos Januário, no
montante de R$ 13.000,00, tais como comprovantes de extratos bancários e saques, cheques
nominativos e/ou comprovantes de transferências - TED’s ou DOC’s, quando, no caso, foi
instado a fazê-lo.
Ora, é de se reconhecer que o julgador apreciará a validade das alegações a partir
do exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua comprovação,
sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das inevitáveis
limitações que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer verificar o que
efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que tem a pretensão
de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão
somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López4,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim

4 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.903 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005696/2010-01

sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Como o contribuinte não apresentou documentos que comprovam o efetivo
pagamento das despesas médicas nos termos do que determina tanto o artigo 73 do Decreto no
3.000/99 quanto a Súmula CARF no 180, quando, a bem da verdade, foi instado a fazê-lo
oportunamente, decerto que a glosa às deduções de despesas médicas deve ser mantida in totum.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações de mérito tais quais
formuladas pelo recorrente não devem ser aqui acolhidas, já que, no caso, e com amparo na
Súmula CARF no 180, os recibos médicos não são suficientes para fins de comprovação da
efetividade dos pagamentos com as supostas despesas médicas, já que esse foi o motivo que
ensejou a autuação fiscal.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital